Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF OU ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, mas rejeitou a pretensão de transferência do veículo automotor para o nome da autora junto ao DETRAN.
2. A recorrente sustenta ter adquirido o bem de boa-fé, alegando que a ré se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual requereu a expedição de ofício ao DETRAN/DF ou alvará judicial para viabilizar a transferência.
3. A sentença não acolheu tal pedido, o que motivou o presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão a possibilidade de se expedir ofício ao DETRAN/DF ou de alvará judicial para viabilizar a transferência de veículo alienado fiduciariamente, diante da ausência de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O automóvel objeto da lide encontra-se alienado fiduciariamente, inexistindo consolidação da propriedade plena em nome da autora.
6. Nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, a propriedade permanece com o credor fiduciário até a quitação da dívida. A transferência sem anuência do credor e sem quitação compromete a segurança jurídica e os direitos da instituição financeira.
7. A sentença apenas autorizou a baixa da restrição judicial, sem determinar a transferência da titularidade junto ao DETRAN. A efetividade da tutela jurisdicional deve observar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à propriedade.
8. Mostra-se inviável, portanto, a expedição de ofício ou alvará judicial para transferência direta do veículo sem o cumprimento das formalidades legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A transferência de veículo alienado fiduciariamente exige quitação da dívida e anuência do credor fiduciário. 2. É inadmissível a expedição de ofício ao DETRAN ou de alvará judicial para transferência direta sem observância dessas condições.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.361, § 1o; e CPC, arts. 4o, 85, § 11, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados.